Tribunal: CARF
Processo: 10830.724381/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724381/2012-49
ACÓRDÃO
1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACTUAL-SELECAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO DE
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO. Os valores recebidos de seus
clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra
temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que
parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos
sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à
CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para
sua exclusão.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL, PIS/PASEP, COFINS. Uma vez que os Autos
de Infração relativos aos lançamentos reflexos devem seguir a mesma
orientação decisória da exigência principal do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), há que se alterar as bases de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/PASEP).
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS COFINS relativamente ao
ano-calendário de 2009, com multa de ofício de 75%, por entender a Fiscalização que o
contribuinte, ora Recorrente, teria escriturado receitas, mas não as teria declarado.
Segundo o Relatório Fiscal, o contribuinte, que é agenciador e locador de mão de
obra, estava indevidamente excluindo a remuneração e encargos dos obreiros da receita bruta
tributável no lucro presumido, veja-se:

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
3

Cientificada dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou impugnação. Peço
vênia para reproduzir os argumentos de defesa já consolidados pela DRJ:

“Cientificada dos Autos de Infração em 10/07/2.012 (fl. 250), a contribuinte, por
intermédio de seu representante legal (fls. 259 a 263), apresentou, em
09/08/2.012, a impugnação de fls. 255 a 258, acompanhada dos documentos de
fls. 259 a 280, alegando, em síntese, que:
3.1- a autuação em foco, embora contemple tributos distintos, tem como base os
mesmos fatos e os mesmos elementos de convicção, dependendo das mesmas
provas, formando um só processo, nos termos do § 2o do artigo 9o do Decreto no
70.235/72, motivo pelo qual a presente impugnação também é uma, englobando
todas as exigências, protestando, contudo, e apenas por cautela, e somente caso
intimada para tanto, pela posterior reprodução das impugnações individualizadas
e isoladas, desde que sejam consideradas aptas à suspensão da exigibilidade dos
créditos em cobrança, de acordo com a legislação superior que rege a matéria;
3.2- as exigências são totalmente indevidas, verificando-se, primeiramente, a
existência de erro material no lançamento ora impugnado, relativamente ao
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
4
faturamento do mês de fevereiro de 2.009, onde consta erradamente o valor de
R$ 512.207,68, quando o correto seria R$ 462.355,65, como se demonstra pelo
incluso documento, o que leva à nulidade das exigências decorrentes;
3.3- outrossim, ressalta a Impugnante que sua atividade, de acordo com seu
contrato social, é “explorar o ramo da Locação de mão de obra temporária nos
termos da Lei no 6.019/74”, não se equiparando à mera terceirização de mão de
obra;
3.4- assim, o faturamento da empresa consiste apenas no valor da taxa de
administração cobrada, tendo em vista que as demais quantias que ingressam
constituem meras receitas que não compõem o preço do serviço da Impugnante,
que é mera agenciadora de mão de obra temporária, agenciando, fomentando e
colocando essa mão de obra á disposição das tomadoras de serviços, tendo como
função regulamentada em lei específica remunerar e assistir os trabalhadores por
ela agenciados;
3.5- esse conjunto de atribuições configura a prestação do serviço que as
agenciadoras desempenham; porém, no que se refere às remunerações e
contribuições sociais concernentes aos terceiros vinculados à relação contratual,
as referidas empresas não possuem nenhum tipo de participação, pois, destes
valores, não fazem uso, atuando somente no seu repasse, podendo,, em caso de
não repassá-los, serem enquadradas penalmente por crime de apropriação
indébita (arts. 168 e 168-A do Código Penal Brasileiro);
3.6- os serviços prestados pela Impugnante não se caracterizam como serviços de
natureza comum, sendo necessário, portanto, que seja citada a legislação que
corresponde e regulamenta este tipo de atividade temporária e sua atuação,
como cada agenciadora deve desenvolver (reproduz os arts. 2o e 4o, da Lei no
6.019/74 e os arts. 14 e 16, da Lei no 73.841/74);
3.7- o STF já julgou que “É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada” (RE 390.840), prestigiando o
fato gerador previsto no texto constitucional, ou seja, o faturamento, que deve
ser entendido como o resultado da venda dos produtos e dos serviços dos
contribuintes, ao qual não se podem adicionar outras entradas que não lhe
pertençam;
3.8- por isso, a Impugnante já obteve decisão judicial definitiva, inclusive
confirmada pelo STJ, de que as entradas relativas a salários, encargos sociais e
benefícios não integram o preço do serviço da Impugnante (cópias em anexo),
entendimento esse que deve prevalecer também para fins dos tributos que
incidem sobre seu faturamento, pois, repita-se, esses valores não integram seu
faturamento;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
5
3.9- ante todo o exposto e demonstrado, espera a Recorrente seja a presente
impugnação recebida e julgada provida, cancelando-se todas as exigências de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, decorrentes da ampliação da base de cálculo efetuada
pela Fiscalização, na forma da Lei, e em respeito à Justiça;
3.10- requer, ainda, que as intimações relativas ao presente feito sejam também
direcionadas ao procurador que subscreve a impugnação.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão n. 16-90.350 pela 18a Turma da
DRJ/SPO, julgando procedente em parte a impugnação apresentada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO DE OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Na sistemática do Lucro Presumido, a receita bruta das empresas que tenham por
objetivo a prestação do serviço de locação de mão de obra, para fins de apuração
da base de cálculo do IRPJ, é representada pela totalidade dos valores cobrados
de seus clientes, incluindo os recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, sendo inadmissível, por falta de
previsão legal, a pretensão de tributar apenas a parcela relativa à chamada “taxa
de administração”.
DA CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
Constatado nos autos que a autuação, no mês de fevereiro de 2.009, computou
em duplicidade, como faturamento/receita bruta, valores constantes de notas
fiscais de serviços, há que se retificar o lançamento para sanar o referido erro.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL, PIS/PASEP, COFINS.
Uma vez que os Autos de Infração relativos aos lançamentos reflexos devem
seguir a mesma orientação decisória da exigência principal do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), há que se alterar as bases de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS/PASEP).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese, entendeu, em se tratando de regime de lucro presumido (pelo
qual o contribuinte optou), “não há disposição legal expressa que permita a exclusão da base de
cálculo dos tributos lançados, dos valores repassados pela empresa a título de salários e
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
6
respectivos encargos. Assim, a totalidade dos valores recebidos pela Contribuinte de seus clientes
caracteriza-se como receita bruta de serviços, de que trata o art. 279 do Regulamento do Imposto
de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000/99, abaixo transcrito, e sobre ela se apura o lucro,
na sistemática presumida.”
Ademais, a decisão cancelou uma parte do lançamento, pois identificou um erro na
base de cálculo (receita bruta), que havia considerado algumas notas fiscais de serviço em
duplicidade.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, mas acrescenta ainda uma preliminar na qual alega a ocorrência de
prescrição intercorrente em função do tempo de julgamento de sua impugnação em primeira
instância.
Não houve recurso de ofício, em função do valor do crédito tributário exonerado
não atingir o valor de alçada.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PGFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso praticamente reproduz o que já havia sido aduzido na defesa,
acrescentando, como relatado, uma alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.
Por se tratar de matéria de ordem pública (prescrição), compreendo que essa
alegação poderá ser conhecida a qualquer tempo do processo. Assim, não incide nessa situação a
hipótese de inovação recursal a ensejar o não conhecimento do recurso por preclusão.
A despeito disso, afasto a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente,
pois referido instituto não é aplicável ao processo administrativo.
Inclusive esse assunto já foi até mesmo sumulado no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
7
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Ultrapassado isso, quanto ao mérito, o Recorrente reitera que, na qualidade de
agenciador e locador de mão de obra temporário, seu faturamento seria apenas a taxa de
administração e que os valores relativos à remuneração e aos encargos trabalhistas dos terceiros
apenas transitariam por sua contabilidade, sendo meros repasses, e não receita. Cita o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 380.840 que definiu o alcance do conceito de
“faturamento”.
Primeiramente, o lançamento tomou por base a NF de serviços, que é o preço do
serviço prestado. O que o contribuinte alega é que esse valor “cheio” não poderia ser tributado,
porque nele estariam incluídos a remuneração e os encargos trabalhistas dos obreiros, que, por
sua vez, não comporiam a receita própria da empresa, já que são transferidos aos terceiros.
No entanto, a jurisprudência deste E. CARF, ao interpretar os art. 25 da Lei no
9.430/1996 e art. 31 da Lei no 8.981/1955, bem como já é bastante consolidada no sentido de
que tais montantes integram a base de cálculo tributável para fins de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, no
regime de lucro presumido. Concordo com tal posicionamento, ressaltando que, em relação ao
PIS/COFINS, o STJ já pacificou o tema até mesmo em sede de precedente vinculante (Recurso
Repetitivo – Tema Repetitivo n. 279):

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009, 2010 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS. A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra
contratada temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços,
incluindo se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários,
encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos
trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa
locatária da mão de obra. Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de
fornecimento de mão de obra compõem o custo dos serviços prestados e a base
de cálculo do IRPJ apurado na sistemática do lucro real. Na sistemática do lucro
presumido, esses custos são presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do
tributo. CSLL. PIS. COFINS. APURAÇÃO REFLEXA. MESMA DECISÃO. O decidido
para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.” (AC 1302-
006.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 20
de junho de 2023, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
8

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços
prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de
salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se
sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo
previsão legal para sua exclusão.” (AC 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA
EXTRAORDINÁRIA, sessão de 12 de dezembro de 2025, Rel. Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic)

O voto da Relatora do AC 1003-004.517 destaca os seguintes fundamentos, que ora
incorporo aqui como razões de decidir:

“A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é
calculada mediante a aplicação de coeficientes, variáveis de acordo com a
atividade exercida pelo contribuinte, sobre a receita bruta auferida no trimestre.
Tal montante deve ser acrescido dos ganhos de capital, rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras e das demais receitas e resultados
positivos1 previsto na legislação. Nesse sentido é o art. 25 da Lei no 9.430/1996,
com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
E o art. 31 da Lei no 8.981/1955, então vigente, estabelecia que a receita bruta
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. E o
parágrafo único de tal dispositivo esclarecia as materialidades que podiam ser
excluídas da receita bruta. Veja-se:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
9
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Portanto, ao contrário do que ocorre no lucro real, no presumido a pessoa
jurídica, em regra, não pode deduzir quaisquer despesas da base de cálculo do
imposto, mas apenas aquelas materialidades que, à época, eram listadas no
parágrafo único do art. 31 da Lei no 8.981/1955.
[...]
Em regra, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido estão sujeitas à
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins pela sistemática cumulativa, cujos
artigos 2o e 3o, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão,
estabeleciam que as contribuições seriam calculadas com base no faturamento,
que compreendia à receita bruta da pessoa jurídica. Confira se:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Da receita bruta, à época, a legislação permitia que fossem excluídos: (i) as vendas
canceladas; (ii) os descontos incondicionais concedidos; (iii) o IPI e o ICMS,
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição
de substituto tributário; (iv) as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas; (v) o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido;
(vi) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; e (vii) a receita decorrente
da venda de bens do ativo permanente.
Portanto, o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a Cofins, devidos por empresa
optante pelo lucro presumido, incidem sobre a receita. E, como nos manifestamos
em outras oportunidades, entendemos que receita para fins tributários consiste
no “ingresso de recursos financeiros que se incorporam definitivamente, na forma
de elemento novo e positivo, ao patrimônio da entidade, com o objetivo de
remunerá-la pela realização de uma atividade”3.
Assim, os valores que são recebidos pelas empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária de seus clientes, a título de contraprestação
pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
10
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto,
se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, e à Contribuição
ao PIS e à Cofins, na sistemática cumulativa.
Ademais, seja para o IRPJ e CSLL, seja para a Contribuição ao PIS e a Cofins, não
havia na legislação então vigente qualquer previsão de exclusão da receita bruta
dos valores recebidos por empresas que exercem atividade locação de mão de
obra temporária e repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos
sociais.
No que se refere à Contribuição ao PIS e à Cofins, a matéria, inclusive, é objeto do
Tema Repetitivo no 279, que assim dispõe e cuja aplicação pelo presente
Conselho é mandatória:
A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/1974 e
pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de salários e encargos sociais
dos trabalhadores temporários.”

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
11
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

22. A tomadora é devedora do preço do serviço em prol da empresa de trabalho
temporário. Eventual reclamatória trabalhista dirige-se à empresa de trabalho
temporário, independentemente de a tomadora ter ou não honrado o preço do
serviço ajustado (art. 19 da Lei no 6.019 de 1974).
23. Os salários e demais valores recebidos da tomadora de mão-de-obra são
valores que compõem o preço do serviço prestado, não merecendo acolhida o
pleito da Impugnante, no sentido de que o conceito de receita aproxime-se do de
lucro, excluindo-se alguns custos.
24. Há que se frisar que, tanto sob o aspecto econômico, quanto sob o aspecto
jurídico, receita e lucro são realidades distintas. Como receita, entende-se a
percepção de valores na consecução de certa atividade. Já o conceito de lucro
pode ser entendido como o resultado líquido, positivo, resultante desta mesma
operação, ou seja, é o resultado algébrico do confronto entre receitas e
custos/despesas.
25. Cabe, então, aos contribuintes, excetuados os casos em que a lei impõe
adoção obrigatória ao Lucro Real, a escolha da forma de mensuração da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP, que melhor convier a seus
interesses, alertando-se que o regime do Lucro Real sempre será possível e
permitido a todas as empresas.
26. Com certeza, o Lucro Real exprime o mais completo modelo de aferição dos
resultados das pessoas jurídicas, justamente pela presença integral da
contabilidade, ciência que regula e normatiza os registros da empresa, onde se
contrapõem as receitas à totalidade dos custos e despesas efetivas e incorridas da
companhia, além de outras operações que afetem o patrimônio da pessoa
jurídica.
27. Quando a empresa mantém contabilidade e opta pela tributação pelo Lucro
Real, os valores relativos a salários, encargos sociais e benefícios, a que alude a
Impugnante, por se constituírem em receita e, ao mesmo tempo, custos e
despesas, acabam, via de regra, por não afetar a base imponível do IRPJ, da CSLL,
da COFINS e do PIS/PASEP, posto que se contrapõem.
28. Por outro lado, pelo fato do Lucro Presumido constituir regime mais
simplificado e que dispensa a escrituração completa, bastando a existência de
Livro Caixa (obviamente escriturado de forma correta e completa - art. 527,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
12
parágrafo único do RIR/99), impõe-se a aceitação, pela Contribuinte, de
percentuais previamente fixados e que incidirão sobre a receita bruta da empresa,
para determinação do “lucro” (por presunção, no caso) sobre o qual incidirá a
tributação do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP .
29. Vale dizer que, ao optar pelo regime do Lucro Presumido, a pessoa jurídica
aceita tacitamente que seu “lucro”, para fins de tributação, terá uma base fixada
por lei e poderá não ser (geralmente não é) a base “efetiva”, que seria obtida caso
possuísse escrituração de acordo com as normas contábeis e adotasse a
sistemática do “Lucro Real”.
30. Em se tratando, no caso em análise, de Lucro Presumido, não se leva em conta
os efetivos custos e despesas da empresa, mas apenas os presume , através de
coeficientes elencados na lei, que, por sua vez, são aplicados sobre a receita bruta
auferida pela empresa.
31. Neste contexto, importante se fazer uma observação: não há disposição legal
expressa que permita a exclusão da base de cálculo dos tributos lançados, dos
valores repassados pela empresa a título de salários e respectivos encargos.
32. Assim, a totalidade dos valores recebidos pela Contribuinte de seus clientes
caracteriza-se como receita bruta de serviços, de que trata o art. 279 do
Regulamento do Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000/99,
abaixo transcrito, e sobre ela se apura o lucro, na sistemática presumida.
RIR/99 “Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12)”. (grifo nosso)
33. Portanto, o valor total contratado com a tomadora da mão de obra é o preço
do serviço prestado e, como tal, integra a receita bruta/faturamento da
Contribuinte. Observe-se que, na determinação da receita bruta pela
Fiscalização, nos presentes Autos de Infração, foram consideradas apenas as
notas fiscais de serviços emitidas pela defendente, conforme Registro de Notas
Fiscais de Serviços prestados (fls. 145 a 180) e Termo de Verificação fiscal, às fls.
247 a 249.
[...]
35. Logo, está patente que, como optante pela tributação pelo regime do lucro
presumido, a Contribuinte, empresa prestadora de serviços de locação de mão
de obra temporária, não pode excluir da base de cálculo os valores recebidos a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas deduções.
Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos (lucro real e
lucro presumido) ao arrepio da lei, como bem ponderou o Ministro Mauro
Campbell no julgamento do Ag 1105816/PR: "Não é possível para a empresa
alegar em juízo que é optante pelo lucro presumido para em seguida exigir as
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.824 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724381/2012-49
13
benesses a que teria direito no regime de lucro real, mesclando os regimes de
apuração".
36. Aludidos valores recebidos pela Contribuinte, a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários, integram a receita
bruta, ponto de partida para a determinação do Lucro Presumido sobre o qual
incide o IRPJ e da base de cálculo da CSLL, como também integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS. ”

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 371
DF CARF MF
Original